Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL NA ORIGEM POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA REFORMADA. DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO. PEDIDO DE ANÁLISE DE MÉRITO EM SEDE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE .
1. O Acórdão ora embargado se coaduna, integralmente, com as teses fixadas pela Câmara de Uniformização do TJDFT (IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000): i) competência para julgamento do feito foi fixada em favor da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF; e ii) reconhecida a incidência dos ditames do CDC à relação jurídica firmada entre os litigantes.
2. A apelante/embargante aponta omissões no acórdão embargado: “( ) alguns dos pedidos formulados pela Apelante não foram apreciadas ( ): (iii) Em sendo citadas as rés para contrarrazoarem o feito, seja aplicada a teoria da causa madura, julgando-se por demasiadamente estabelecidas as questões de fato, este Tribunal decida o mérito ( ) (iv) Sejam julgados procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento do valor por ela prometido, na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)” –
3. No entanto, na origem, o feito foi extinto sem julgamento de mérito (sentença de ID24434419) por inadequação da via eleita. E pelo Acórdão embargado, a sentença foi reformada, definida a adequação da via eleita, determinado “o retorno dos autos à origem para recebimento da petição inicial e regular trâmite do feito.”
4. Como se vê, o julgado embargado sequer adentrou ao mérito da causa, razão por que inviável análise do que deduzido nesta sede pela embargante.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.